Tribunal: TJDFT
Processo: 0712738-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712738-50.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: THIAGO DE OLIVEIRA GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos autoriais para garantir a participação do autor nas demais etapas do concurso público para Auditor Fiscal do Distrito Federal, além da concessão da pontuação na prova de títulos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Em se tratando de matéria de ordem pública e não analisada nos autos, intimem-se as partes para que se manifestem sobre eventual ilegitimidade passiva do réu CEBRASPE, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2024 19:20:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador